Tribunal: TJPA
Processo: 0009432-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009432-63.2020.8.14.0006

APELANTE: KLEITON LOBO PORTELA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Kleiton Lobo Portela interpôs apelação criminal contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pelo crime de
estupro de vulnerável
(art. 217-A,
caput
, do Código Penal) à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A principal questão em discussão é se houve
nulidade da sentença
em razão da
emendatio libelli
, sob a alegação de violação aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório.

Subsidiariamente, discute-se a alegação de
insuficiência de provas
para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

III. Razões de decidir

O Tribunal
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, aplicando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), por entender que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica dada pelo Ministério Público.

Considerou-se que a descrição fática da denúncia continha atos que se subsumem ao crime de estupro de vulnerável, como toques nas nádegas, envio de mensagens com conteúdo sexual e material pornográfico. Entendeu-se que a defesa teve plena oportunidade de contestar os fatos durante a instrução processual, não havendo prejuízo ou surpresa.

No mérito, considerou-se que a
materialidade
do delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e relatório das investigações. A
autoria
foi fundamentada principalmente nas declarações da
vítima
, colhidas em depoimento especial e em juízo, consideradas coerentes e dignas de fé. Os depoimentos de testemunhas corroboraram parcialmente a versão da vítima. Foi ressaltada a
especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais
, frequentemente praticados de forma clandestina.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal conheceu e
negou provimento à Apelação Criminal
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 217-A,
caput
, do Código Penal; Art. 215-A do Código Penal; Art. 383 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

AgRg no RHC 133681 SE 2020/0223704-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024

AgRg no AREsp 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023.

Doutrina citada:
Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0009432-63.2020.8.14.0006

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: KLEITON LOBO PORTELA

ADVOGADO: JORGE PIMENTEL FERREIRA, OAB/PA 4463

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

KLEITON LOBO PORTELA,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 217–A, caput, do CP (estupro de vulnerável), do Código Penal à pena total de 8 (oito) anos de reclusão, inicialmente, no regime semiaberto.

A
Denúncia
foi recebida em
10 de junho de 2021
.

Em 24 de agosto de 2022, foi realizada audiência de depoimento especial por videoconferência. Estiveram presentes o Juiz, o Ministério Público, o acusado, o representante da vítima e uma testemunha. A Defensoria Pública estava ausente justificadamente, e a vítima não compareceu, embora intimada. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2022. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para oferecimento de Resposta à Acusação.

Em 8 de setembro de 2022, a Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em nome de Kleiton Lobo Portela.

Foi proferida
Sentença
, na qual
Kleiton Leiton Lobo Portela
foi
denunciado por importunação sexual (art. 215-A do CP), mas o juiz realizou a
emendatio libelli
e o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)
, a
8 anos de reclusão em regime semiaberto
e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação
, alegando, entre outros pontos, a nulidade da instrução e da sentença, buscando a absolvição ou o julgamento pelo delito de importunação sexual.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

O processo foi encaminhado ao
Ministério Público em 2º grau (Procuradoria de Justiça Criminal)
para exame e parecer na condição de
custos legis
. A Procuradoria opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
da defesa.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – PRELIMINAR: DA REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA EM FACE DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

O apelante Kleiton Lobo Portela requer, em sede preliminar, a nulidade

do édito condenatório em face da violação aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório, pois não houve na denúncia, nenhuma descrição de fatos que enseje o crime de estupro de vulnerável.

Seu pleito
não tem procedência.

Nota-se que o Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o Juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe
definição jurídica diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Segue os termos da denúncia:

É princípio basilar do processo penal que
o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal ali apresentada
. A classificação jurídica sugerida pelo Ministério Público na peça acusatória não vincula o magistrado, que possui o poder-dever de analisar os fatos e aplicar o direito que entender cabível.

O instituto da
emendatio libelli
, previsto expressamente no
artigo 383 do Código de Processo Penal
, permite ao juiz, ao proferir sentença, atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que tenha que aplicar pena mais grave,
desde que não haja modificação da descrição do fato contido na peça acusatória
.

No caso in concreto, a
narrativa fática constante na denúncia descreveu atos que se subsumem ao tipo penal do estupro de vulnerável
, conforme explicitado na própria sentença e nas contrarrazões do Ministério Público.

A menção a toques nas nádegas, o envio de mensagens com conteúdo sexual e pedido de desculpas com conotação de "estar gostando" da vítima, bem como o envio de material pornográfico, constituem elementos fáticos que podem caracterizar o crime de estupro de vulnerável, especialmente considerando a idade da vítima.

A defesa teve plena oportunidade de
contestar todos os fatos narrados na denúncia
durante a instrução processual, produzindo provas e apresentando sua versão dos acontecimentos. O fato de a defesa ter direcionado seus argumentos para descaracterizar o crime de importunação sexual não a impede de se defender dos fatos em si, que embasaram a posterior adequação típica realizada pelo juízo
a quo
.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência,
o momento adequado para a aplicação da
emendatio libelli
é a prolação da sentença
. Não se exige, para tanto, a prévia oitiva da defesa sobre a nova tipificação, desde que os fatos permaneçam os mesmos.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. EMENDATIO LIBELLI APRESENTADA EM NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O réu se defende dos fatos a ele atribuídos, de modo que não é vedado ao magistrado atribuir capitulação jurídica diversa daquela proposta pelo órgão de acusação à narrativa da denúncia, permissão expressa extraída da norma contida no art. 418 do Código de Processo Penal, segundo a qual "o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave" . 2. Conforme consta do acórdão recorrido, verifica-se que, durante a sessão de julgamento realizada no dia 24/10/2019, o representante do Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, para proceder à capitulação do crime de prevaricação e não mais o delito de corrupção passiva. Ao apreciar o pleito ministerial, o magistrado de piso deixou claro que o MP não promoveu qualquer alteração da narrativa fática descrita na denúncia. 3 . Para que exista ofensa ao princípio da correlação, é necessário que a condenação ocorra por fato diverso do imputado na denúncia, o que não ocorreu no caso. A peça inicial continha, em sua narração, a descrição da forma como o crime foi cometido, o que possibilitou ao sentenciante dar enquadramento jurídico diverso aos fatos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 133681 SE 2020/0223704-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Não se vislumbra, portanto, qualquer
surpresa ou prejuízo concreto à defesa
que justifique a decretação de nulidade da sentença. O réu se defendeu dos atos que lhe foram imputados, e o juiz, ao analisar o conjunto probatório, apenas aplicou a correta definição jurídica aos fatos narrados, utilizando-se de um instituto legalmente previsto.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a tese de que não haveria provas bastantes para sustentar a condenação, argumentando sobre a fragilidade dos depoimentos e a ausência de elementos de convicção quanto à existência do crime e sua autoria. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tal argumentação não se sustenta diante do robusto quadro probatório apresentado.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência
e pelo
relatório das investigações
.

No que tange à
autoria
, a condenação se fundamenta principalmente nas
declarações da vítima
, colhidas tanto em
depoimento especial
quanto em
juízo
, as quais foram consideradas
dignas de fé e crédito judicial

pelo magistrado
a quo
. Em seu depoimento, a vítima relatou de forma detalhada e coerente os atos praticados pelo acusado, descrevendo os
abraços maliciosos, os toques em suas nádegas e a tentativa de beijo
, além do
envio de mensagens com conteúdo sexual e de imagens pornográficas
.

Os
depoimentos das testemunhas
, incluindo
MÁRCIO LUIZ SILVA DOS SANTOS
(representante legal da vítima) e
CLEONICE PORTILHO GAIA
, corroboram em parte a versão da vítima. Embora a defesa questione a isenção dessas testemunhas, seus relatos, em consonância com o da vítima, reforçam a ocorrência de um comportamento inadequado por parte do acusado. Conforme relatado nas contrarrazões do Ministério Público, uma das testemunhas teria visto as mensagens de cunho sexual e as imagens obscenas enviadas pelo réu à vítima.

É crucial ressaltar a
especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais
, frequentemente cometidos às escondidas, sem a presença de testemunhas. A jurisprudência pátria, inclusive colacionada nas contrarrazões do Ministério Público, é firme no sentido de que o depoimento da vítima possui grande valor probatório, especialmente quando coerente e em harmonia com outros elementos dos autos. No presente caso, a vítima narrou os fatos de maneira
segura e coesa
.

A alegação da defesa de insuficiência de provas ignora o
conjunto probatório analisado pelo juízo de primeiro grau
, que formou sua convicção com base na
credibilidade dos depoimentos da vítima e das testemunhas
, bem como nos demais elementos de informação colhidos durante a instrução processual. O magistrado
a quo
considerou que as condutas praticadas pelo acusado, incluindo o
ato de passar a mão nas nádegas da vítima e os abraços lascivos
, eram
suficientes para a configuração do crime
.

A negativa do acusado em seu interrogatório não é suficiente para infirmar a robustez das provas apresentadas pela acusação. Cabia à defesa apresentar elementos capazes de desconstituir a versão da vítima e das testemunhas, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Veja que, em casos como os
in concreto
, a palavra das vítimas, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

No caso presente, temos um amplo espectro probatório comprovando a autoria e a materialidade do delito.

Neste sentido, a jurisprudência:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, amparada na palavra da vítima e demais provas carreada aos autos, mantido a condenação do agravante pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Ademais, não surgiu, durante todo o processo, qualquer motivo que retirasse a credibilidade dos relatos da vítima. Suas declarações merecem total credibilidade e servem como arrimo ao decreto condenatório
.

Sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes comprovando a materialidade e a autoria delitivas.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025